Tribunal: TJSP
Processo: 2031239-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Salário – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Salário – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações – Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta corrente da devedora – Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente –

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031239-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO
BENETI
BRANCO,
é
agravado
SAFRA
LEASING
S.A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031239-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.849 - Cida
2
VOTO No: 43.849
AGRV.No: 2031239-90.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
AGTE. : Fernando Beneti Branco
AGDO. : Safra Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Penhora Salário Embora não se olvide a redação do
artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não
subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez
que não demonstrado que os valores constantes na
conta corrente objeto da constrição efetivada referem-
se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de
salário
Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na
esfera de disponibilidade do executado sem que tenha
sido inteiramente consumido no suprimento de suas
necessidades básicas, os créditos percebidos a título
de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se
penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do
cidadão, além do suprimento de suas necessidades
básicas, deve também se destinar ao cumprimento de
suas obrigações Visando, todavia, manter um padrão
mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa
humana, se afigura descabida a constrição sobre a
totalidade do valor existente na conta corrente da
devedora

Limitação
da
constrição
à
quantia
equivalente a 30% dos valores existentes, com a
imediata liberação do excedente
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl.69, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhora,
porquanto insubsistente a alegação de impenhorabilidade da quantia constrita.
Aduz que se afigura de rigor a liberação, em seu favor, da
totalidade da quantia bloqueada, porquanto o salário se apresenta impenhorável.
Recebido, processado com a parcial antecipação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031239-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.849 - Cida
3
efeitos da pretensão recursal e com resposta.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Com efeito, não se olvida que o artigo 833, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta de
valores depositados em conta corrente a título de vencimentos, subsídios, salários,
remunerações ou proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor
e de sua família.
No caso em tela, no entanto, vez que inexistentes quaisquer
elementos de prova de que os valores constantes na conta corrente objeto da
constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de
salário (fl. 485), dos autos originais do processo eletrônico), não vinga a pretensa
impenhorabilidade.
Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de
disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no
suprimento de suas necessidades básicas, a verba relativa ao percebimento de
salário perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do
suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao
cumprimento de suas obrigações. Descabida, assim, a interpretação literal da
norma acima aludida, sob pena se legitimar o inadimplemento.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031239-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.849 - Cida
4
“Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line.
Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de
renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Perda. Princípio da
efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da
Súmula 7/STJ.
- Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem
do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira
a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível
discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores
restituídos.
- A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido,
referente a restituição de parcela do salário ou vencimento,
não desmerece o caráter alimentar dos valores a serem
devolvidos.
- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem
que tenha sido consumido integralmente para o suprimento
de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento
de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento
da manutenção digna do executado, que o credor não possa
obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que
os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam
de impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. Recurso especial não provido”.
(STJ, REsp no 1.059.781/DF, 3a T., Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJ 01.10.2009)
Visando, no entanto, manter um padrão mínimo aceitável
em respeito à dignidade da pessoa humana, não pode a constrição recair sobre o
valor integral constante da conta corrente do devedor. Esta Relatoria é partidária
do entendimento de que a constrição, em hipóteses como a verificada na espécie,
deve ser limitada à quantia equivalente a 30% dos valores existentes.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso para limitar
a penhora à quantia equivalente a 30% dos valores existentes na conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031239-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no43.849 - Cida
5
objeto da constrição, com a imediata liberação do excedente.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica